Tribunal: TJDFT
Processo: 0732330-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. REAJUSTE. TEMA No 1.169 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1 – Tema Repetitivo no 1.169 do STJ. Verificado que a sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 comporta os sujeitos atingidos, a período devido pelo Distrito Federal a título de implementação do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, pagamento das diferenças e, ainda, os consectários legais da condenação, a dizer, os juros e a correção monetária, torna-se prescindível a prévia liquidação do título objeto de cumprimento, o que afasta a submissão do processo de origem à suspensão nacional de processamento determinado no Tema 1.169/STJ, porquanto se tratam de matérias diversas.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

(Iv)